Tribunal: STF
Processo: ARE 1554009
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESCRIVÃO. GOZO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO OU GOZO DE FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 1993. SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPAVA O CARGO DE ESCRIVÃO DO CARTÓRIO ÚNICO. FUNÇÕES DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DE ATIVIDADE PRIVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 236 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA À ÉPOCA. QUALIDADE DE EMPREGADOR AO TITULAR DO SERVIÇO REGISTRAL. ARTS. 236 DA CF/88 E 20, 21 e 22 DA LEI Nº 8.935/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando o Estado na obrigação de fazer consistente na concessão à parte autora, ora recorrida, do gozo de férias referente ao período aquisitivo de 1992, com o pagamento do respectivo terço constitucional. Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou, em síntese, que a parte recorrida não faz jus às férias em face do Estado, pois entre 1992 e 2000 não possuía o caráter de empregada ou servidora pública, porquanto ocupava o cargo de escrivã e era remunerada por custas e emolumentos, semelhante aos atuais titulares de serventias extrajudiciais. As contrarrazões foram apresentadas, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugnando pelo não provimento do recurso. 



    2 – A repetição, nas razões do recurso, dos fundamentos constantes da inicial ou da contestação, bem como cópia de peças anteriores, por si só, não constituem motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento do recurso quando nítidos o desejo de reforma ou anulação da sentença e as razões capazes de infirmar os seus fundamentos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.431.828/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e REsp n. 1.862.218/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022). 



    3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 



    4 – Os serviços notariais e de registro dos cartórios extrajudiciais possuem caráter privado, sob a forma de delegação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, não mais integrando o quadro único de servidores do Poder Judiciário, consistindo, portanto, atividades essencialmente distintas que não podem, em face da Constituição, ser equiparadas ou assemelhadas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (MS 28440 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, publicado em 07/02/2014) 



    5 – O art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, incidindo e produzindo efeitos imediatamente desde a sua vigência, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 29032 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, publicado em 07/06/2016). 



    6 – O titular do cartório responde, exclusivamente, por eventuais débitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego, haja vista sua responsabilidade de gerenciamento administrativo e financeiro, inclusive quanto às despesas de custeio, investimento e pessoal, na forma dos arts. 236 da CF/88 e 20, 21 e 22 da Lei nº 8.935/94 (TST - RR-1000107-26.2019.5.02.0084, 2ª Turma, Rel. Min. Jose Roberto Freire Pimenta, publicado em 06/05/2022).”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, II, da Constituição da República e 31 do ADCT. Sustenta, em síntese, que “foi nomeado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em fevereiro de 1992, após sua aprovação em concurso público, na posição de 11º lugar, para exercer o cargo de Escrivão”, de sorte que “não poderia ser reconhecido que a relação do requerente seria de natureza privada equiparada a uma relação de emprego celetista”. Salienta que, “à época da confecção deste documento de nomeação, não existia diferença entre os cartórios judiciais e extrajudiciais. As atribuições e separações só foram determinadas com o advento da Lei Complementar nº 174/2000”, sendo certo “ser o recorrente servidor do Poder Judiciário desde que exercia o cargo de escrivão, tendo figurado definitivamente no quadro permanente de pessoal do Poder Judiciário no longínquo ano de 1999, nos termos da Lei de Organização Judiciária com as adequações advindas da LC nº 165/1999.” Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer que a decisão proferida em segunda instância causou expressa e direta violação aos art. 37, II da CF e art. 31 da ADCT, afinal, o recorrente não pode ser indevidamente enquadrado como servidor de natureza privada equiparável a uma relação de emprego”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Segunda Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que não teria sido demonstrada a repercussão geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 37, II, da Constituição da República e 31 do ADCT, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Outrossim, para divergir da Turma Recursal de origem quanto à situação concreta da parte recorrente, a averiguar o concurso público realizado, a natureza das atividades desempenhadas e o cargo inicialmente ocupado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente